Tribunal: TJSP
Processo: 1017088-90.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à alegação da existência de outra ação entre as partes (Rescisão Contratual), impactando os pedidos formulados nesta ação indenizatória, o que não foi objeto de análise. VÍCIO VERIFICADO. Ação de rescisão de contrato ajuizada pelo comprador em relação ao mesmo imóvel que foi acolhida, com trânsito em julgado. Resultado que torna prejudicada a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à alegação da existência de outra ação entre as partes (Rescisão Contratual), impactando os pedidos formulados nesta ação indenizatória, o que não foi objeto de análise. VÍCIO VERIFICADO. Ação de rescisão de contrato ajuizada pelo comprador em relação ao mesmo imóvel que foi acolhida, com trânsito em julgado. Resultado que torna prejudicada a discussão quanto aos valores devidos em relação ao saldo devedor e afasta a indenização por lucros cessantes, incompatível com o término antecipado do contrato e a presunção de impedimento à fruição. Dano moral que, na situação dos autos, se mantém, não se tratando de hipótese de simples aborrecimento contratual, na medida em que houve atraso excessivo que impactou as expectativas do adquirente antes de buscar a resolução do contrato, afetando-o emocionalmente. Indenização a este título mantida. Alterações que resultaram em conhecimento parcial dos recursos, e na parte conhecida, provimento parcial dos recursos do autor e ré, com inversão da sucumbência. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, com alteração de resultado.